Tribunal: TJDFT
Processo: 0717629-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. CONDENADO IDOSO, HIPERTENSO E PORTADOR DE DIABETES QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS EXCEPCIONAIS SUGERIDOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REGIME FECHADO. PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO CONCRETO QUE ENSEJE REFERIDA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO..
1. Inviável a concessão de prisão domiciliar apenas pela possibilidade abstrata de contágio da doença Covid-19 dentro do sistema prisional.
2. Negado provimento ao recurso.